Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714586-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO RIBEIRO BASTOS FILHO AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Celso Ribeiro Bastos Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência requerida pelo agravante, para que fosse determinada a suspensão da cobrança de eventuais encargos da mora e de refinanciamento nas próximas faturas de seus cartões, em relação ao débito discutido nos autos. Em suas razões, o agravante argumenta que a probabilidade do direito é demonstrada pela existência de prova documental que atesta a quitação do débito contestado. Afirma que realizou o pagamento integral da fatura do cartão, não o parcelamento, de modo que os encargos subsequentemente cobrados seriam indevidos. Aduz que houve o reconhecimento do Agravado da quitação do débito, com o posterior ajuste lançando crédito na fatura subsequente. Sustenta a existência de perigo de dano, uma vez que, sem a suspensão imediata da cobrança dos encargos contestados, seu débito aumentaria exponencialmente, causando-lhe prejuízos significativos. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja compelido a suspender a cobrança de encargos indevidos na fatura de seu cartão de crédito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar que espera ser concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de que a dívida do agravante aumente significativamente, pela incidência de encargos indevidos, o que, ao menos em tese, poderia lhe causar prejuízos financeiros. Todavia, o periculum in mora não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à verossimilhança das alegações. E quanto a este requisito, na hipótese vertente, apesar do esforço argumentativo expendido na petição de recurso, melhor sorte não socorre ao agravante. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante pretende, por meio da presente demanda, a declaração de inexistência do débito relativo ao parcelamento da fatura do seu cartão de crédito. Essa pretensão está fundamentada na alegação de que o agravante não realizou o aludido negócio jurídico, tendo contratado empréstimo para quitar integralmente o débito da fatura. Nesse contexto, ante a necessidade de se esclarecer as condições dos negócios jurídicos em discussão, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam dilação probatória. Com efeito, a necessidade de dilação probatória e do exercício do contraditório, ao menos por ora, inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida. Portanto, faz-se necessário o aprofundamento no contexto probatório dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório, eis que o Juízo a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas discutidas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator